Tribunal: TJDFT
Processo: 0009838-63.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REQUERIMENTO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A palavra da ofendida, em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, assume especial força probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu na denúncia, em especial pelas declarações seguras e coesas da vítima, que se encontram em consonância com os depoimentos prestados em Juízo, deve ser mantida a condenação. Comprovado nos autos que o acusado tinha plena ciência de que a vítima contava com 13 anos de idade quando da prática de relações sexuais, inviável o reconhecimento da tese de erro de tipo. É incabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima em desfavor do acusado quando pleiteada apenas em alegações finais, não havendo pedido expresso na inicial acusatória ou pela parte ofendida, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.